Tribunal: STF
Processo: HC 219464
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Valdemar Reinert, em favor de Osvaldo José Garrett Borges, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, Relatora do Agravo em Recurso Especial nº 2084833/PR, por meio da qual se indeferiu o requerimento de nulidade do julgamento realizado em 16/8/22.



    Relata o impetrante que o paciente foi processado perante o Tribunal do Júri na Comarca de Rio Branco do Sul/PR, sendo condenado à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão por tentativa de homicídio. Contra essa decisão, foi interposto recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça do Paraná deu parcial provimento para reduzir a pena inicialmente imposta para 9 anos e 6 meses de reclusão.



    Ainda inconformado, o paciente interpôs recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido monocraticamente, sendo aviado, então, o mencionado agravo no recurso especial, levado a julgamento na sessão de 16/8/22, ocasião em que a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça lhe negou provimento, por unanimidade.



    Alega o impetrante que se inscreveu para fazer sustentação oral e que acompanhou a aludida sessão do início ao fim. Diz que “sequer foi anunciado o julgamento do feito”, motivo pelo qual peticionou nos respectivos autos para requerer a sua nulidade por ofensa ao princípio da ampla defesa.



    É o relato necessário. Pondero e decido.



    Embora tenha sido apontado como coator acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que negara provimento ao agravo em recurso especial (inteiro teor do acórdão ainda pendente de publicação), em verdade, insurge-se o impetrante contra decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz, por meio da qual se indeferiu o requerimento de nulidade do julgamento colegiado.



    Eis o teor da decisão impugnada:



    “Trata-se de petição na qual OSVALDO JOSÉ GARRETT BORGES requer a nulidade da sessão de julgamento realizada em 16/08/2022, sob o argumento de que seu patrono "se inscreveu para fazer sustentação oral, nos termos e requisitos do STJ, participando da sessão desde seu início, até o final, quando sequer foi anunciado o julgamento do feito" e que "o subscritor desta não viu qualquer VOTAÇÃO do aso [sic] mencionado" (fl. 861) 



    É o relatório. Decido. 



    Sem razão o Peticionante. 



    A Lei n. 14.365/22 alterou o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil para inserir as seguintes disposições quanto à sustentação oral nos tribunais: 



    ‘Art. 7º São direitos do advogado: 



    [...] 



    2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações:



    I - recurso de apelação;



    II - recurso ordinário;



    III - recurso especial; 



    IV - recurso extraordinário; 



    V - embargos de divergência; 



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.’



    Como se vê, o recurso interposto contra decisão que não conhecer de agravo em recurso especial não foi incluído entre as espécies recursais que admitem a sustentação oral. 



    Nesse sentido, é firme a compreensão desta Corte Superior: 



    ‘PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RESP NA ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O cotejo entre o art. 994 do CPC e o § 2º-B do art. 7º da Lei n. 8.906/1994, inserido pela Lei n. 14.365/2022 evidencia que a novel lei não previu a possibilidade de sustentação oral em recursos interpostos contra decisão monocrática que julga o mérito ou não conhece de agravo de instrumento, de embargos de declaração e de agravo em especial ou extraordinário, uma vez que esses recursos não estão descritos no mencionado § 2º-B do art. 7º da Lei n. 8.906/1994. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.829.808/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022.) [...]’ (AgRg no AREsp n. 2.069.616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022.) 



    Assim, observou-se o disposto no art. 258 do Regimento Interno desta Corte, que determina a apresentação do feito em mesa para julgamento. 



    Ademais, por não haver nenhuma divergência entre os Ministros integrantes do Colegiado, aprovou-se a solução apresentada em voto previamente disponibilizado pela Relatora, por decisão unânime (fls. 859-860), cuja proclamação do resultado ocorreu no início da sessão. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.



    Publique-se. Intimem-se. (eDoc. 4)”



    Nesse contexto, insurgindo-se a impetração contra decisão singular, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido, cito também os seguintes precedentes: HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10/2/16; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3/3/17 e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8/3/17.



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo porque o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC nº 119.402, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ ac. Min. Roberto Barroso, DJe 18/4/17).



    E mesmo que assim não fosse, ressalto que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans frief)” (v.g., HC nº 180.657-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/3/20). Segundo a jurisprudência desta Corte, outrossim, “a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (v.g., RHC nº 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/8/14). No caso em apreço, no entanto, o impetrante não se desonerou do ônus de demonstrar o efetivo prejuízo sofrido pelo paciente, o que inviabiliza, de todo modo, o acolhimento da nulidade suscitada.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente